Tribunal: STF
Processo: HC 76157
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Em face da autonomia das instâncias administrativa e
penal, a absolvição naquela em processo disciplinar não impede
conclusão diversa no processo judicial, como ocorreu no caso.
- Por outro lado, a discrepância entre os depoimentos dos
engenheiros não caracterizou colidência de defesas pela sua
irrelevância no ponto em que se deu.
"Habeas corpus" indeferido.